Tribunal: TJES
Processo: 5016556-14.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016556-14.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARQUES DE BRITO GUEDES
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). DA LIDE
. TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR ANTÔNIO MARQUES DE BRITO GUEDES EM FACE DE AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO JUNTO A RÉ NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), FICANDO ACORDADO O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) PARCELAS DE R$ 529,46 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), CONTUDO, AFIRMA QUE HÁ IRREGULARIDADE NAS PARCELAS CONTRATUAIS DO EMPRÉSTIMO, POIS SEGUNDO CÁLCULO REALIZADO PELO PROCON O VALOR DA PARCELA DEVERIA SER DE R$ 167,67 (CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), MAS PAGOU ALGUMAS PARCELAS NO VALOR DE 529,46 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) E DEVIDO A DIFICULDADES FINANCEIRAS, NÃO PODE CONTINUAR A PAGAR, PELO QUE POSTULA A LIMINARMENTE QUE O REQUERIDO ABSTENHA DE NEGATIVAR O AUTOR, BEM COMO A REVISÃO DA PARCELA COBRADA, COM A RETIRADA DOS JUROS ABUSIVOS, COBRANDO APENAS AS PARCELAS NO VALOR DE R$ 167,67 (CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 5.000,00).
(2). ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE PUGNA PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. NO MÉRITO, SUSTENTA A REQUERIDA QUE O AUTOR CELEBROU O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR SUA LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE E ESTAVA CIENTE DE TODOS OS DIREITOS E DEVERES DO PACTO JURÍDICO, INCLUSIVE DA TAXA DE JUROS COBRADA, PELO QUE DEFENDE A IMPOSSIBILIDADE DA REVISÃO. SALIENTA AINDA QUE O CONTRATO O TERMOS DE ADESÃO POSSUI DISPOSIÇÕES EXPRESSAS E DE FÁCIL COMPREENSÃO, NÃO SE PODENDO O AUTOR VALER DE FALTA DE INFORMAÇÃO, REQUERENDO POR FIM, EM PEDIDO CONTRAPOSTO, CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 7.941,90 (SETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) REFERENTE ÁS 15 (QUINZE) PARCELAS EM ABERTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto e fundamentado,
julgam-se improcedentes os pedidos autorais e procedentes o pedido contraposto
, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC para
CONDENAR
ao autor a pagar a requerida R$ 7.941,90 (sete mil e novecentos e quarenta e um reais e noventa centavos), referente as 15 parcelas em aberto, com juros de mora e correção monetária a contar do vencimento de cada uma delas”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, REDUZINDO-SE OS JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS DO RECORRENTE PARA A TAXA MÉDIA DE MERCADO INFORMADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DE ACORDO COM A MODALIDADE E DATA DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO, BEM COMO CONDENANDO A RECORRIDA À DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DE TODOS OS VALORES PAGOS A MAIS PELO RECORRENTE E, POR FIM, A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
EM SUMA, POSTULA QUE SEJA MANTIDA TOTALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA.
(6). MÉRITO.

TAXA MÉDIA DE JUROS PARA CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL EM BANCOS PRIVADOS APURADA PELO BACEN AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. TAXA DE JUROS COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO EM MAIS DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) O PATAMAR MÉDIO DO BACEN.

ABUSIVIDADE VERIFICADA EM CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM O REsp º 1.251.331/RS e Recl nº 14696/RJ.

QUANTO AOS DANOS MORAIS PUGNADOS, TENHO QUE NO PRESENTE CASO NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE OS FATOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR ENSEJOU AO MESMO DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL, POIS NÃO HÁ QUALQUER AFRONTA AO DIREITO À PERSONALIDADE OU À IMAGEM DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONDUTA DA PARTE RECORRIDA QUE TENHA ATINGIDO DIREITO DE PERSONALIDADE OU LESÃO À IMAGEM OU HONRA DO RECORRENTE. DESSARTE, AUSENTES OS REQUISITOS CARACTERIZADOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. D
ANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ALUSIVO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO
DE TODOS OS VALORES PAGOS A MAIS PELO RECORRENTE, TENHO QUE ESTE NÃO MERECE PROSPERAR, PORQUANTO, POSTULAR EM SEDE DE RECURSO NOVO PEDIDO, CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL, PRÁTICA VEDADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DESTE MODO, É DEFESO A ESTE RELATOR EXAMINAR PLEITO QUE NÃO FOI OBJETO SUJEITADO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO, O QUE ACABA POR IMPOR UMA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA FRENTE À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN NO PERÍODO.

(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8). PEDIDO AUTORAL, EM SEDE RECURSAL ACOLHIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, APENAS NO QUE TANGE A REVISÃO CONTRATUAL ALUSIVO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS, DEFININDO ESTES NO VALOR DE 5,13% A.M., CONFORME TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA EMPRÉSTIMOS À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DO MESMO PELO AUTOR JUNTO AO RÉU. DEVENDO TAIS JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDIREM NAS PARCELAS VINCENDAS. (9).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À PARTE RECORRENTE, ORA AUTOR, VEZ QUE SAGROU-SE VENCEDOR EM, AO MENOS, PARTE DE SEUS PLEITOS.

- TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO (BACEN):

Quanto à
taxa de juros abusiva
, importante frisar, em verdade, que a taxa média de juros não pode significar um limite geral para os contratos, pois ninguém é obrigado a praticar o preço médio. Todavia, permite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e, que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos moldes do artigo 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor), fique cabalmente demonstrada, sendo este o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento a ser adotado em demandas que envolvam este tema:

DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PREVISTA NO CONTRATO RECONHECIDAMENTE ABUSIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. SÚMULA 7 DO STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO CONTRATUAL
. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TARIFA PARA ABERTURA DE CRÉDITO E PARA EMISSÃO DE CARNÊ. LEGITIMIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COBRANÇA DE ACRÉSCIMOS INDEVIDOS.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. [...] 2. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009, consolidou o seguinte entendimento quanto aos juros remuneratórios:
a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 combinado com o art. 406 do CC/02; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
3. O Tribunal a quo, com
ampla cognição fático-probatória, considerou notadamente demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em relação à taxa média do mercado
. Incidência da Súmula 7 do STJ.4. A capitalização de juros não se encontra expressamente pactuada, não podendo, por conseguinte, ser cobrada pela instituição financeira. A inversão do julgado demandaria a análise dos termos do contrato, o que é vedado nesta esfera recursal extraordinária em virtude do óbice contido nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. [...]. (STJ, REsp 1246622/RS, Rel. Min.Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 16/11/2011).

Ou seja, em se tratando de ações sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) é possível rever a taxa de juros aplicada, desde que comprovada desvantagem exagerada para o consumidor.

No caso em tela, me parece que tal requisito restou devidamente comprovado. Conforme registro do Bacen, a
taxa média de juros
praticada em JUNHO de 2021 era de

5,13% a.m.
e a praticada no contrato foi de 10,99% a.m. e 249,47% a.a., ou seja, 5,86% a.m. superior à média registrada pelo BACEN, conforme tabela abaixo (disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico>. Acesso em 10/06/2022).

Assim, em conformidade com entendimento unânime já exarado por esta 5ª Turma do Colegiado Recursal ES – Região Norte e demais Tribunais, deverão ser consideradas abusivas a taxa de juros contratual superior a 1,5 (uma vez e meia) ou 50% (cinquenta por cento) à taxa média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN para a modalidade do contrato em questão, com repetição de forma simples, senão vejamos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.

Nos contratos bancários, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ, REsp 1.061.530/RS).

Para a configuração da abusividade, adota-se como parâmetro a taxa superior a uma vez e meia à taxa praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN para a modalidade de contrato em questão
.
A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (TJMG – AC 10000200388627001, Rel. Manoel dos Reis Morais, DJe 14/05/2020)

Logo, ante a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato nº 0427854692 firmado com a requerida, em manifesto prejuízo para o autor/consumidor, tem-se por justo e razoável a aplicação da taxa de média de mercado de
5,13% a.m.

Quanto à
restituição em dobro
, entendo por indevida, por se tratar de pedido novo postulado em sede recursal.

E em relação ao
dano moral
, não há nos autos provas que demonstrem violação a direito de personalidade da parte autora. Portanto, indevida a indenização por danos extrapatrimoniais.

Desta forma, reformo parcialmente a sentença de piso apenas no que tange a revisão contratual alusivo aos juros remuneratórios

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.